Tribunal: TJSP
Processo: 1500319-22.2022.8.26.0583
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO: omissão – inocorrência – rediscussão de mérito – impossibilidade – desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita – inteligência do art. 619 do CPP – prequestionamento – desnecessidade – pronunciamento explícito sobre questões suscitadas – REJEIÇÃO.